Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712581-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELEN FRANCISCA DE DEUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que a autora é servidora pública e percebe rendimentos brutos incompatíveis com a alegada hipossuficiência, de forma que não pode ser considerada hipossuficiente para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Revogo, portanto, o benefício da gratuidade de justiça postulado. Assim, junte a autora, no prazo de 48 horas, o comprovante do preparo recursal (art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95), sob pena de deserção. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L